Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704497-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GRAZIELLA DA SILVA LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença, que, em ação revisional de contratos, julgou o pedido da autora procedente para determinar a limitação dos descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes à mútuos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta auferida, excetuando apenas os descontos compulsórios. 2. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 3. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22 e, em seu art. 3o, definiu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, ocorrida em 27/7/2022. Na hipótese, a autora mantém em sua conta quantia mensal superior a tal percentual. 4. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a apelação interposta pela instituição financeira não atenderia ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que não atacou os fundamentos da sentença; b) artigo 54-D, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser cabível a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento), em observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da proteção ao mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Afirma que os débitos efetuados correspondem a aproximadamente 53% (cinquenta e três por cento) de seu salário, o que prejudicaria excessivamente sua capacidade de quitar dívidas e comprometeria suas necessidades básicas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, para afastar a limitação do desconto na conta-corrente da devedora. Tanto é assim é que a embargante apresentou regularmente suas contrarrazões e o julgamento colegiado deu provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida (ID 40331003 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 54-D, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp n. 1.872.441/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.711.286/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/9/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024